Tribunal: TJDFT
Processo: 0005332-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. TESES SUPERADAS NO DECISÓRIO OBJURGADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE FUNDAMENTEM O SUPOSTO MALFERIMENTO DOS ARTIGOS 9o E 20 DO CPC. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CDC. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Como é de sabença, não é ofertado às partes a oposição de embargos de declaração com o propósito de pretender transmudar as teses do acórdão recorrido, sem que o decisório padeça de quaisquer das vicissitudes elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). In casu, ainda que de modo contrário aos interesses dos embargantes, o decisório objurgado abordou a matéria posta no recurso, explicitando as razões de decidir suficientes ao deslinde da controvérsia, em observância ao disposto no art. 498, 1o, IV, do Código de Ritos. Assim, tendo havido o enfrentamento das teses recursais por esta Corte, com interpretação das normas incidentes ao caso de forma contrária à pretensão posta no apelo, cabe à parte irresignada, se pretender a alteração do provimento adotado, valer-se do instrumento processual adequado para tal desiderato. Precedentes do STJ.
2. A generalidade do argumento acerca da utilização de fundamentos inéditos, amalgamado com o conjecturado ultraje aos artigos 9o e 10 do CPC, não tem o condão de ensejar minuciosa reanálise integral do decisório por este colegiado, mormente porque o acórdão embargado não apenas descreve os pontos de relevo, individualizando-os em subtópicos para melhor didaticidade, como também estabelece congruência entre os provimentos finais adotados por esta Corte e o arcabouço argumentativo amealhado pelas partes, não tendo logrado a parte embargante, ainda assim, a demonstrar sequer um ponto específico que ensejaria a pretendida nulidade.
3. Nesse trilhar, inexistindo argumentação substancial de violação relativa aos dispositivos do Código de Ritos - pela própria incapacidade da parte embargante em indicar ao menos um ponto específico afeta à conclusão posta no recurso -, por consectário lógico, falece argumentos para que se considere qualquer vulneração à reserva de plenário constitucionalmente instituída (art. 79 da Carta), justamente porque não há indicativos de malferimento de tais normas infraconstitucionais quando do julgamento perpetrado por este órgão fracionário, tampouco declaração de sua inconstitucionalidade.
4. Lado outro, no que pertine ao pedido da parte embargada para aplicação de multa (art. 1.026, § 2o, CPC), entendo que, a despeito da possibilidade desta Corte aquilatar protelatórios eventuais embargos ulteriormente opostos, inexistem elementos nos autos aptos ao deferimento da medida neste momento, sobretudo porque fora o primeiro recurso de embargos a ser interposto nesta sede, não havendo motivo para se extrair, de forma induvidosa, espúria intenção de postergar a fruição natural do curso processual.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.Unânime.